Tribunal: TJES
Processo: 5000815-02.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-02.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALESSANDRA LANGA DE FREITAS

RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO EM DATA POSTERIOR À ALEGADA PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu o excesso de execução nos embargos opostos pela recorrida, sob alegação de intempestividade dos embargos, sustentando que o depósito judicial teria ocorrido em data diversa da considerada pelo juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Definir se os embargos à execução apresentados pela parte recorrida foram opostos de maneira tempestiva, considerando a correta identificação da data do depósito judicial e a contagem do prazo processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas constantes nos autos demonstram que o depósito para garantia do juízo ocorreu em 17/06/2024, e não em 03/05/2024, conforme alegado pela recorrente. O sistema PJe indicou que o prazo para pagamento findaria em 18/06/2024. Assim, os embargos foram apresentados em prazo hábil, sendo tempestivos. Aplicação do Enunciado 156 do FONAJE e do art. 525 do CPC/2015. Sentença mantida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para oposição de embargos à execução flui da data do depósito espontâneo realizado para garantia do juízo, conforme Enunciado 156 do FONAJE. 2. Considerado que o depósito ocorreu em 17/06/2024, os embargos opostos na mesma data são tempestivos. 3. Sentença que reconheceu o excesso de execução devidamente mantida."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000815-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ALESSANDRA LANGA DE FREITAS

RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A..

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO ESPONTÂNEO EM DATA POSTERIOR À ALEGADA PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu o excesso de execução nos embargos opostos pela recorrida, sob alegação de intempestividade dos embargos, sustentando que o depósito judicial teria ocorrido em data diversa da considerada pelo juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Definir se os embargos à execução apresentados pela parte recorrida foram opostos de maneira tempestiva, considerando a correta identificação da data do depósito judicial e a contagem do prazo processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas constantes nos autos demonstram que o depósito para garantia do juízo ocorreu em 17/06/2024, e não em 03/05/2024, conforme alegado pela recorrente. O sistema PJe indicou que o prazo para pagamento findaria em 18/06/2024. Assim, os embargos foram apresentados em prazo hábil, sendo tempestivos. Aplicação do Enunciado 156 do FONAJE e do art. 525 do CPC/2015. Sentença mantida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo para oposição de embargos à execução flui da data do depósito espontâneo realizado para garantia do juízo, conforme Enunciado 156 do FONAJE. 2. Considerado que o depósito ocorreu em 17/06/2024, os embargos opostos na mesma data são tempestivos. 3. Sentença que reconheceu o excesso de execução devidamente mantida."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a recorrente ajuizou o cumprimento de sentença, e a recorrida apresentou embargos à execução alegando excesso de execução. A recorrente impugnou os embargos, sustentando sua intempestividade, pois o depósito judicial ocorreu em 03/05/2024 e os embargos foram opostos apenas em 17/06/2024, conforme o enunciado 156 do FONAJE. Apesar disso, o juízo de origem considerou os embargos tempestivos e reconheceu o excesso de execução. A recorrente, então, pede a reforma da sentença, por entender que a decisão não deve ser mantida diante da evidente intempestividade.

A recorrida também apresentou contrarrazões para que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente observo que hipossuficiência financeira já havia sido reconhecida em momento anterior (ID 7782720), logo mantenho a concessão do benefício de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

No presente recurso, a parte recorrente sustenta a intempestividade dos embargos à execução opostos pela recorrida, com base no Enunciado 156 do FONAJE, segundo o qual "na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora".

Contudo, ao analisar as provas constantes dos autos, constata-se que o depósito para garantia do juízo não ocorreu em 03/05/2024, como alegado pela recorrente, mas sim em 17/06/2024, conforme documento juntado no ID 12459985. Ademais, o sistema do PJe indicou que o prazo para pagamento espontâneo findaria em 18/06/2024, conforme se observa na sentença de ID 12459990.

Verifica-se, ainda, que os embargos à execução foram apresentados em 17/06/2024, data anterior ao vencimento do prazo, estando, portanto, tempestivos e devidamente garantidos.

Destaco o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE . PRAZO QUE TEM INÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DEPÓSITO VOLUNTÁRIO (ENUNCIADO 156 DO FONAJE) OU DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO ( CPC - ART. 525). INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO1 – Cumprimento de sentença.2 – O prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença passa a fluir a partir do primeiro dia útil após o termino do prazo quinzenal para a satisfação voluntária da obrigação, nos termos do art. 525 do CPC/2015, independente de penhora ou intimação.3 – Em preferindo o executado garantir a execução, tendo como escopo evitar a incidência da multa de 10%, o prazo para a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença tem seu termo inicial no primeiro dia útil subsequente ao depósito/garantia, nos termos previstos pelo Enunciado 156 do FONAJE:ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP). 4 – Considerando que o executado efetuou o depósito garantia no dia 22/09/2021 (mov. 185), o prazo de 15 (quinze) dias (Enunciado 156 FONAJE) deverá ser computado a partir do dia útil seguinte (23/09/2021), devendo ainda serem desconsiderados do cômputo os dias 11 e 12 de outubro, em razão do recesso forense/feriado nacional, de modo que o prazo da parte promovida teve seu fim em 15/10/2021. Compulsando os autos se verifica que o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolado em 21/10/2021, portanto, intempestivamente.5 – Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-PR - RI: 00121473220188160026 Campo Largo 0012147-32.2018 .8.16.0026 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2022).

Diante dessas constatações, não há que se falar em intempestividade dos embargos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente, rejeitando-se o recurso inominado.

.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)